Tribunal: STF
Processo: RE 102191
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
'RESPONSABILIDADE CIVIL'. 'JUROS COMPOSTOS'. 'SÚMULA
121'. 'INAPLICAÇÃO'. INCIDINDO O OBICE DO ART. 325, INC. V,
'B', DO RI/STF, POR SE TRATAR DE AÇÃO DE RITO
SUMARISSIMO (ART. 275, II, 'E', DO C.P.C.), NÃO
SE PRESTA A INVOCAÇÃO DA SÚMULA 121-STF PARA JUSTIFICAR SEJA
ULTRAPASSADO TAL OBICE (ART. 325, 'CAPUT', DO RI/STF),
POSTO QUE DITA SÚMULA SE REFERE A CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS DECORRENTES DE CONTRATOS, PROIBIÇÃO ESSA PREVISTA NA
LEI DE USURA (DECRETO N. 22.626, DE 1933, ART. 4.), SEM
QUALQUER PERTINENCIA COM A HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1544
DO CÓDIGO CIVIL.